Tribunal: TJMT
Processo: 1022238-81.2021.8.11.0000
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-01-26
Data de publicação: 2022-01-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1022238-81.2021.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins, Crimes do Sistema Nacional de Armas]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[ANDERSON DE SOUZA - CPF: 012.773.151-24 (ADVOGADO), ANDERSON DE SOUZA - CPF: 012.773.151-24 (IMPETRANTE), WANY LILLYAN SILVA MENDES - CPF: 030.668.501-96 (PACIENTE), JUIZ DA 2a DA COMARCA DE SÃO JOSÉ DO RIO CLARO (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DA 2a VARA DA COMARCA DE SÃO JOSÉ DO RIO CLARO (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, JULGOU EXTINTA A ORDEM SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, POR CARÊNCIA DE AÇÃO, ANTE A INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
–
TRÁFICO DE DROGAS E PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO – SENTENÇA CONDENATÓRIA QUE IMPÔS À PACIENTE O REGIME PRISIONAL FECHADO, COM FULCRO NO ART. 33, §3o C/C ART. 59, AMBOS DO CP, EM OBSERVÂNCIA À SÚMULA N.o 719 DO STF –
PRETENDIDA MODIFICAÇÃO DO REGIME FIXADO NA SENTENÇA
–
UTILIZAÇÃO DO
WRIT
COMO SUBSTITUTIVO DE RECURSO DE APELAÇÃO -
MATÉRIA CUJA APRECIAÇÃO
EXIGE MAIOR INCURSÃO NO ACERVO DE PROVAS DO FEITO CORRELATO, O QUE NÃO SE ADMITE NA VIA ELEITA
-
–
INEXISTÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE – IMPOSSIBILIDADE DE CONCESSÃO DA ORDEM DE OFÍCIO
–
INADMISSÃO DO
WRIT
QUE SE IMPÕE –
HABEAS CORPUS
EXTINTO SEM EXAME DO MÉRITO
.

A orientação jurisprudencial é firmada no sentido de que a utilização
do
habeas corpus
deve se dar de forma racional, com o devido prestígio do sistema recursal, a inadmitir a impetração em substituição do recurso próprio, sem prejuízo de concessão da ordem
de ofício
, acaso constatada flagrante ilegalidade, que esteja comprovada de plano. Assim, ressaindo da sentença penal condenatória que a imposição do regime prisional fechado encontra amparo no art. 33, §3o, do CP e na Súmula n.o 719 do STF, não há como, na via eleita, afastar a conclusão do d. magistrado sentenciante, devendo a matéria ser analisada por ocasião do julgamento do Recurso de Apelação – o qual, a propósito, já fora devidamente interposto pela i. Defesa da paciente.

Writ
extinto, sem exame do mérito.

R E L A T Ó R I O

IMPETRANTE:

DR. ANDERSON DE SOUZA

PACIENTE:

WANY LILLYAN SILVA MENDES

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de
habeas corpus
, com pedido de apreciação liminar, impetrado em benefício da paciente acima identificada, contra suposto ato coator atribuído ao d. Juízo da 2a Vara Criminal da Comarca de São José do Rio Claro/MT, por
fixar-lhe o regime fechado para o início do cumprimento da pena de 06 (seis) anos e 03 (três) meses de reclusão
, imposta na sentença penal condenatória proferida nos autos da Ação Penal n.o 1001328-31.2021.811.0033 (PJe), em que foi reconhecida a sua culpa pela prática dos crimes de
tráfico de drogas
e
porte ilegal de arma de fogo de uso permitido
.

Ilustrando a aventada coação ilegal, o firmatário do remédio heroico principia aduzindo que a favorecida nessa ordem foi inicialmente recolhida ao cárcere em
16/08/2021
e na data de
11/11/2021
restou condenada no bojo do processo-crime mencionado alhures; contudo, apesar de sancionada em
quantum
que não ultrapassa 08 (oito) anos, o MM. Juiz de 1o grau
fixou-lhe o regime fechado à míngua de qualquer fundamentação idônea
, lastreando tal conclusão tão somente na gravidade abstrata dos crimes imputados, olvidando que a beneficiária do
writ
é primária, sem registros criminais anteriores e com “raízes profissionais e familiares” no distrito da culpa; a indicar que, além de
desproporcional
, a forma regimental adotada no édito condenatório
viola os Enunciados n.o 718 e n.o 719 da Súmula do Supremo Tribunal Federal, e a Súmula n.o 440 do STJ.

Forte em tais argumentos, o impetrante requer

a concessão
in limine
da presente ação constitucional, para determinar seja fixado o regime prisional semiaberto para o início do cumprimento da reprimenda imposta à paciente, expedindo-se o competente alvará de soltura. E,
no mérito
, vindica a ratificação da tutela de urgência porventura deferida, concedendo-se em definitivo o writ.

A petição inicial veio acompanhada dos documentos eletrônicos registrados sob o ID 112529987.

Distribuídos os autos segundo o critério da
prevenção
, gerada pelo
Habeas Corpus
n.o 1015460-95.2021.811.0000 – anteriormente distribuído, vieram-me conclusos para análise da tutela de urgência vindicada.

A medida liminar restou
indeferida

(ID
113248997) e as informações solicitadas à d. autoridade tida por coatora foram devidamente prestadas por meio dos documentos eletrônicos registrados sob o ID 113737987.

Instada a se manifestar, a d. Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo
não conhecimento do
writ
,
com a consequente extinção do feito, sem análise do mérito
(ID 114122982).

É o relatório.

Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

V O T O R E L A T O R

VOTO
(
PRELIMINAR

DE CARÊNCIA DE AÇÃO POR FALTA DE INTERESSE – INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA
)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

De proêmio,
consigno que partilho do entendimento dominante no âmbito dos Tribunais Superiores no sentido de racionalização do emprego do
habeas corpus
e prestígio do sistema recursal, inadmitindo-se a impetração em substituição ao recurso próprio, sem prejuízo, em contrapartida, de concessão da ordem
de ofício
, acaso constatada flagrante ilegalidade, que esteja comprovada de plano.

Friso, pois, que esse posicionamento tem por objetivo preservar a utilidade e eficácia do remédio heroico, que consiste em ação constitucional de demasiada importância na proteção à liberdade individual do sujeito que se encontra ameaçada por ato ilegal ou abuso de poder, garantindo, com isso, a celeridade que o seu julgamento exige.

Nesse sentido é o seguinte precedente do Superior Tribunal de Justiça: “
O Supremo Tribunal Federal e o Superior Tribunal de Justiça, diante da utilização crescente e sucessiva do habeas corpus, passaram a restringir sua admissibilidade quando o ato ilegal for passível de impugnação pela via recursal própria, sem olvidar a possibilidade de concessão da ordem, de ofício, nos casos de flagrante ilegalidade
” (STJ - HC 538.337/RS, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 18/02/2020, DJe 28/02/2020) – destaquei.

Nessas condições, carece o impetrante de interesse de agir, sob o viés da adequação da via eleita, sendo de rigor a pronta coibição do uso indiscriminado da ação constitucional para discutir eventuais inconformismos acerca do regime prisional imposto na sentença penal condenatória, devendo tal matéria ser arguida por meio da via recursal legalmente cabível – qual seja, o
Recurso de Apelação Criminal
.

Outrossim,
não verifico
flagrante ilegalidade a ser sanada por este eg. Sodalício
mediante a concessão da ordem
ex officio
.

Depreende-se da sentença penal condenatória objurgada, que a favorecida nessa ordem restou
condenada
pela prática dos crimes tipificados no
art. 33,
caput
, da Lei n.o 11.343/06
e
art. 12,
caput
, da Lei n.o 10.826/03
, em concurso material, à pena de
06 (seis) anos e 03 (três) meses de reclusão
e de
01 (um) ano de detenção
, em regime inicial
fechado
, bem como ao adimplemento de 635 (seiscentos e trinta e cinco) dias-multa,
cujo valor unitário foi fixado no mínimo legal.

Como é sabido, ao fixar o regime inicial para cumprimento da condenação penal, o d. julgador deverá ater-se às normas previstas no art. 33, do CP e às circunstâncias judiciais elencadas no art. 59, do mesmo Códex Adjetivo; sem prejuízo da possibilidade de imposição de regime mais gravoso do que aquele cabível ao
quantum
da pena fixada, desde que mediante fundamentação concreta e idônea, que não pode se liminar à gravidade abstrata do delito, consoante as Súmulas n.o 718 e n.o 719 do Supremo Tribunal Federal e a Súmula n.o 440 do Superior Tribunal de Justiça.

Atrelado a isso, consoante a novel redação do art. 387, §2o, do Código de Processo Penal, atribuída pela Lei n.o 12.736/12, cabe ao d. julgador, também, promover a
detração penal
, que consiste no desconto do tempo de duração de eventual provisória do montante total de pena aplicada ao condenado, a fim de verificar a possibilidade de estabelecimento de regime inicial menos severo.

Todavia, isso não implica, de modo algum, na obrigatoriedade de fixação de regime prisional mais favorável pela autoridade judiciária sentenciante, ao revés, se as peculiaridades fáticas do caso concreto e as circunstâncias judiciais assim exigirem, é cabível ao d. julgador impor ao condenado regime mais severo, nos termos dos já mencionados art. 59 e art. 33, §3o, ambos do CP.

Partindo dessas premissas e volvendo-se à hipótese em voga, sem adentrar em minúcias quanto ao acerto (ou não) da sentença vergastada – discussão que, conforme já aquilatado, só é cabível em sede de eventual Recurso de Apelação; verifico que o
regime inicial fechado
foi imposto porque a
pena-base restou fixada

acima do mínimo legal
, ante a depreciação das
circunstâncias
e
consequências
do crime – diante da quantidade, diversidade e natureza dos narcóticos apreendidos e porque a traficância era praticada na residência em que a paciente coabitava com sua filha menor de idade; o que, a meu ver, se está em consonância com o que preceitua o art. 33, §3o, do CP e a Súmula n.o 719 do STF, afastando-se, portanto, qualquer alegação de flagrante ilegalidade.

Nesse diapasão
:

“A presença de circunstância judicial desfavorável justifica a fixação de regime prisional imediatamente mais gravoso do que o permitido pela quantidade da pena aplicada, isto é, o regime inicial fechado, nos moldes do art. 33, §§ 2.o e 3.o, c.c. o art. 59, ambos do Código Penal.”

(AgRg no AREsp 1785555/DF, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 09/11/2021, DJe 16/11/2021)

“
A teor da jurisprudência reiterada deste Sodalício, a escolha do regime inicial não está atrelada, de modo absoluto, ao quantum da pena corporal firmada, devendo-se considerar as demais circunstâncias do caso versado.”

(AgRg no AgRg no AREsp 1210932/SP, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 07/06/2018, DJe 15/06/2018)

À vista de todo o exposto, concluo que afastar a conclusão do d. juízo sentenciante acerca do regime prisional estabelecido à paciente demandaria maiores incursões no acervo probatório da ação penal originária, o que não se compatibiliza com a via célere e sumária do
habeas corpus
; devendo a matéria, portanto, ser examinada por ocasião do julgamento do competente recurso de apelação - o qual, a propósito, o próprio causídico afirma na exordial já ter sido devidamente interposto.

Não discrepa o entendimento firmado pelo c. Superior Tribunal de Justiça, veja-se:

“
Não pode o writ, remédio constitucional de rito célere e que não abarca a apreciação de provas, reverter conclusão obtida por magistrado que conduziu a ação penal originária, com toda a consequente e ampla instrução criminal. Caso contrário, se estaria transmutando o habeas corpus em sucedâneo de apelação criminal.
”

(vide: HC 547.620/MG, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 04/02/2020, DJe 10/02/2020) – destaquei.

Desta feita, inexistindo flagrante ilegalidade a ser sanada por esta eg. Corte de Justiça e restando evidente a inadequação da via eleita pelo impetrante, inadmissível o prosseguimento do
writ
, sendo de rigor sua extinção, em consonância com o sinalizado pela i. Procuradoria-Geral de Justiça em seu judicioso parecer.

CONCLUSÃO:

Diante de todo o exposto, suscito a preliminar de carência de ação
por total inadequação da via eleita, e
EXTINGO A AÇÃO DE
HABEAS CORPUS
SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO
,
fazendo-o com esteio no artigo 3o do CPP c/c art. 485, inc. IV, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/01/2022